Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. REVISÃO. ACORDO HOMOLOGADO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PREVISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor com o objetivo de reduzir os alimentos pagos à filha de 13 anos, anteriormente fixados em 16% dos rendimentos, e obter a fixação de guarda compartilhada. Alegou constituição de nova família, dificuldades financeiras e ausência de prestação de contas por parte da genitora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para homologar a guarda compartilhada e improcedente o pedido revisional, alterando a base de cálculo da pensão para 110% do salário mínimo em razão do desemprego superveniente do autor, que recorreu alegando cerceamento de defesa, julgamento ultra petita e pleiteando o restabelecimento da cláusula do acordo que previa 40% do salário mínimo em caso de desemprego.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao alterar a base de cálculo dos alimentos sem pedido da parte contrária; (iii) examinar se é cabível a revisão do valor da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório foi assegurado, pois o apelante teve ciência dos documentos juntados aos autos, inexistindo prejuízo que enseje nulidade processual. O pedido de produção de provas foi apreciado e apresentada prova suficiente sobre os rendimentos da genitora. Aliás, a modificação da renda da genitora, sequer integrou a causa de pedir. Os gastos com a filha foram devidamente comprovados, tornando desnecessária a produção de novas provas. Preliminar rejeitada.
4. A constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução do valor dos alimentos. As necessidades da filha são presumidas e compatíveis com o valor então vigente. Ficou demonstrado que a pensão é adequadamente aplicada no sustento da filha em comum.
5. A sentença desconsiderou cláusula expressa do acordo homologado judicialmente, que previa o pagamento de 40% do salário mínimo em caso de desemprego do alimentante, majorando esse percentual sem pedido formal da parte contrária.
6. A ausência de pedido contraposto impede a modificação unilateral de cláusula vigente, ainda que se trate de ação alimentar. A mudança da base de cálculo para 110% do salário mínimo não encontra respaldo nos autos e deve ser revertida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 282, § 1o, 487, I e III, “a”, e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876575, 07052811620228070013, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.06.2024, publ. 25.06.2024.

(ad)